Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor da prestação pecuniária deve ser adequado para reprovação do delito praticado, em respeito ao caráter sancionatório, mantendo o com o cuidado para que não seja tão reduzido a ponto de tornar-se inócuo.
2. O valor da prestação pecuniária foi fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro dos limites do art. 45, § 1o, do Código Penal, considerando a gravidade do delito cometido e a situação financeira do réu
3. Agravo em execução não provido.